Tribunal: TJBA
Processo: 0176146-39.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0176146-39.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: Associacao Educacional Pero Vaz de Caminha e outros (15)

Advogado(s)
:
EDILSON VIEIRA DOS SANTOS, MARCELO SILVA MATIAS

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ANDREIA DAS NEVES PEREIRA DE ALCANTARA, JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA, JOAO DE DEUS BARBOSA, MARCUS BOREL SILVA MOREIRA

ACORDÃO

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS CONTRA EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PRECEDENTES STJ. NÃO CABIMENTO DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA POR AUSÊNCIA DE PROVAS QUE ATESTEM QUE O TÍTULO EXECUTIVO AUTORIZAVA A ANTECIPAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Os Apelantes interpuseram o presente recurso, requerendo o acolhimento integral dos embargos à execução por eles opostos, para que seja reconhecido o excesso de execução.

2.
Rejeitada preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. À luz do entendimento do STJ, “Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência”.

3.
Rejeitada preliminar de nulidade da sentença por inexigibilidade do título executivo.
D
iversamente do que sustentam os Apelantes, não há necessidade de notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor, pois, tratando-se de inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado, a mora “ex re” independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação.

4.
Quanto ao mérito, os Apelantes aduzem excesso de execução, sob o fundamento de que não é lícita a cobrança de juros capitalizados e o vencimento antecipado da dívida. Ocorre que a capitalização de juros foi expressamente acordada entre as partes, de forma clara, não havendo abusividade. Porém, assiste razão os Apelantes quanto à ilegalidade do vencimento antecipado das parcelas, posto que não restou comprovado nos autos que as partes celebraram cláusula contratual autorizando a referida antecipação.

5. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n° 0009050-57.2008.8.05.0001, oriundos da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelantes,

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL PERO VAZ DE CAMINHA, FERNANDO MOURA NETO
,
GÓ
E
S
COHABITA ADMINISTRAÇÃO CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA.
, JOACI FONSECA DE G
Ó
ES FILHO, GABRIELA GARCIA MUELLER G
Ó
ES, ALEXANDRE FERRAZ FONSECA DE G
Ó
ES, L
Í
DICE FERRAZ FONSECA DE G
Ó
ES
,
MOLLIE JAMES CERQUEIRA, MARCIA GUIMARÃES MOURA, NELSON CERQUEIRA, ANDRÉ BRANDÃO DE GÓES, ADILSON ROCHA LYRA, NAILDES DOS SANTOS LYRA, JADSON MOURA DE GÓES, ANA PAULA KERCKHOF DE GÓES
e
EDNALVA MASCARENHAS SAMPAIO,
e, como Apelado,

BANCO DO NORDESTE BRASIL S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
DAR
-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reformar a
sentença,
reconhecendo a ilegalidade da antecipação do vencimento da dívida, posto que não restou comprovad
o nos autos

que as partes celebraram cláusula
contratual

autorizando a referida antecipação
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA